Tribunal: TJDFT
Processo: 0703511-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. DEMANDA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. CHAMAMENTO DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. AMORTIZAÇÕES NÃO REALIZADAS PELO MUTUÁRIO. PROGRAMA DE GARANTIA DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA – PROAGRO. RECÁLCULO DO MONTANTE DEVIDO. DECOTE DOS CRÉDITOS NÃO VERTIDOS PELO MUTUÁRIO. POSSIBILIDADE. REPÚDIO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A questão controvertida versa sobre a possibilidade de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil e sobre a competência da Justiça Comum do Distrito Federal para o processamento de Liquidação Individual Provisória de Sentença Coletiva, proferida pela Justiça Federal na Ação Civil Pública no 94.00.08514, na qual foram condenados, solidariamente, o Banco do Brasil e os dois entes referidos.
2. Embora por força da condenação na ação coletiva sejam devedores solidários o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil, é facultado à parte credora, ora Agravada, fazer uso da prerrogativa que lhe é conferida por lei (art. 275 do CC) para ajuizar a liquidação em desfavor somente do Banco do Brasil, pois não se trata de hipótese de litisconsórcio passivo necessário.
3. Optando a parte Autora por incluir no polo passivo do feito apenas o Banco do Brasil, não incide o disposto no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, tendo em vista a ausência de qualquer das pessoas ali previstas.
4. Inaplicável, na presente demanda, o instituto do chamamento ao processo em relação aos devedores solidários (União e BACEN), pois se trata de modalidade de intervenção de terceiros restrita, em regra, à fase de conhecimento.
5. O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária – PROAGRO, instituído pela Lei no 5.969/73, vigente à época da celebração das cédulas de crédito rural atingidas pela resolução da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, previu a exoneração de até 100% (cem por cento) do financiamento concedido por instituição financeira ao produtor rural, em razão da dificuldade de liquidação pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atingissem bens, rebanhos e plantações (arts. 1o e 4o, da Lei no 5.969/73).
6. No julgamento dos Embargos de Declaração no REsp no 1.319.232/DF, opostos por ocasião da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, restou definido o “pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal”.
7. No caso dos autos, apesar de o Executado haver demonstrado a concessão de créditos oriundos do PROAGRO nos extratos acostados, o d. Juízo concluiu pela ausência de respaldo documental, a par de caracterizarem-se como amortizações não realizadas pelo Exequente.
8. As informações fornecidas pelo Executado, ora Agravante, não podem ser ignoradas, pois indicam amortizações que atingem a quase totalidade do valor do mútuo, de modo que os mutuários não podem exigir a repetição de valores que não despenderam, sob consequência de enriquecimento ilícito. A devolução da diferença devida deve recair apenas sobre aquilo que foi vertido ao pagamento do financiamento com recursos próprios.
9. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.